Tribunal: TJSP
Processo: 1010640-18.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência que deve ser mantida. Dúvida razoável, nos autos, quanto aos termos do contrato firmado, se em 18 prestações mensais ou se em 24 prestações mensais, fato decisivo para a procedência ou não da pretensão de cobrança. Documento novo juntado em réplica pela autora que contradiz documento trazido na inicial e cujo conteúdo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência que deve ser mantida. Dúvida razoável, nos autos, quanto aos termos do contrato firmado, se em 18 prestações mensais ou se em 24 prestações mensais, fato decisivo para a procedência ou não da pretensão de cobrança. Documento novo juntado em réplica pela autora que contradiz documento trazido na inicial e cujo conteúdo não é capaz de, por si só, provar os fatos constitutivos de seu direito. Ademais, o documento novo somente é admitido se observados os requisitos do art. 435 do CPC/2015, ausentes na hipótese. Autora que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015, quanto à prova dos fatos constitutivos de seu direito. Inviabilidade de redução dos honorários advocatícios, observado o art. 85 do CPC/2015. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010640-18.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO, é apelado MARCELO
FERNANDES JOAQUIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010640-18.2018.8.26.0001 -Voto no 13.213
2
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
APELANTES:
FUNDAÇÃO ARMANDO ÁLVARES PENTEADO
APELADA:
MARCELO FERNANDES JOAQUIM
VOTO N.o 13.213
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE
COBRANÇA. Sentença de improcedência que deve ser
mantida. Dúvida razoável, nos autos, quanto aos termos do
contrato firmado, se em 18 prestações mensais ou se em 24
prestações mensais, fato decisivo para a procedência ou não da
pretensão de cobrança. Documento novo juntado em réplica
pela autora que contradiz documento trazido na inicial e cujo
conteúdo não é capaz de, por si só, provar os fatos constitutivos
de seu direito. Ademais, o documento novo somente é admitido
se observados os requisitos do art. 435 do CPC/2015, ausentes
na hipótese. Autora que não se desincumbiu do ônus contido
no art. 373, I, do CPC/2015, quanto à prova dos fatos
constitutivos de seu direito. Inviabilidade de redução dos
honorários advocatícios, observado o art. 85 do CPC/2015.
Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança, envolvendo prestação de
serviços educacionais, cujos pedidos foram julgados improcedentes pela sentença de
fls. 83/84, condenando-se a autora no pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios em R$1.500,00.
Apela a autora (fls. 86/97) pretendendo a reforma da sentença.
Argumenta, em síntese, que o valor cobrado pela apelante não correspondia à
mensalidade vinculada à data de vencimento e sim à proporcionalidade pela fração
dos serviços prestados, decorrente da forma de parcelamento contratada, na qual o
número de prestações é superior à duração total do curso. Desse modo, sustenta
que, por ter sido o apelado aluno do curso de pós-graduação em Administração, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010640-18.2018.8.26.0001 -Voto no 13.213
3
valor total do curso era de R$24.642,00, a ser pago em 24 parcelas de R$1.026,75.
Informa que o réu tinha bolsa, mas pagou em atraso algumas parcelas, de modo que,
por essa razão, as mensalidades dos meses de maio e junho de 2014 foram cobradas
em seu valor integral. Assim, o valor total do curso correspondia à somatória da
matrícula (R924,08), das 21 parcelas sobre as quais incidiu a bolsa de estudos de 6%
e das duas parcelas pagas em atraso, o que totaliza R$23.245,52. Ainda, conforme
requerimento de matrícula, relata que o curso seria ministrado no período entre março
de 2014 e outubro de 2015, “sendo certo que sua duração era de 19 meses”, mas o
apelado “optou pelo parcelamento do curso em 24 (vinte e quadro” parcelas” (fls. 89)
e, nesta hipótese, incidem as cláusulas 7.1 e 7.2 do contrato. As referidas cláusulas,
segundo alega, preveem que “nos casos de cancelamento de contratos efetuados
com previsão de pagamento em número de parcelas distinto da duração do curso,
será necessária a cobrança proporcional entre o período efetivamente cursado e o
valor pago”, de modo que “a parcela ora cobrada, computada no mês de outubro de
2014, corresponde à fração dos serviços prestados até o efetivo cancelamento da
matrícula”. Acena, ainda, para a legalidade das referidas cláusulas. O valor a ser
pago, portanto, totalizaria R$6.779,94, dos quais o apelado teria quitado R$5.934,61,
resultando em saldo devedor no montante de R$845,36. Argumenta, ainda, a
necessidade de redução do valor dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões a fls. 101/104.
Recebe-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010640-18.2018.8.26.0001 -Voto no 13.213
4
Alega a autora, na inicial, ter ministrado curso de pós-
graduação, frequentado pelo réu, mas este teria desistido do curso durante o seu
oferecimento, no mês de outubro de 2014. Argumenta, contudo, que há débito em
aberto no montante de R$1.492,11. Invoca a cláusula 7.1 do contrato.
Junta, com a inicial, entre outros documentos, cópia do
requerimento de matrícula (fls. 22/23), em que expressamente constam as seguintes
informações: a) duração do curso: março de 2014 a outubro de 2015; b) pagamento
em 18 parcelas, totalizando R$23.976,36.
Contestação a fls. 42/45, em que o réu nega ser devedor da
autora.
Réplica a fls. 52/58, em que a autora afirma equívoco no
preenchimento do documento de fls. 22/23 pelo autor, já que o contrato teria sido
firmado em 24 e não em 18 prestações mensais. Junta novo documento (fls. 59).
Nova manifestação do réu a fls. 62/64.
Sentença a fls. 83/84, que assim decidiu a controvérsia:
“É incontroverso que o réu requereu formalmente a rescisão
contratual, com o intuito de deixar o curso, no mês de setembro de
2014, quitando o valor referente ao período efetivamente cursado.
Dessa forma, mostra-se abusiva a cobrança prevista nas
cláusulas 7.1 e 7.2 do contrato firmado entre as partes. Não se há
falar em cobrança proporcional se o aluno sempre efetuou os
pagamentos regularmente durante o período em que o serviço foi
efetivamente prestado.
A cobrança proporcional prevista em contrato, na realidade,
permite que remanesça saldo devedor mesmo após a formal rescisão
contratual, a ser apurado exclusivamente pela instituição de ensino, o
que representa desvantagem excessiva ao consumidor.
Ressalte-se, ainda, que o cálculo do valor proporcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010640-18.2018.8.26.0001 -Voto no 13.213
5
pretendido pela autora deveria ter sido apresentado ao réu no ato da
rescisão contratual, o que não se demonstrou.
A autora sequer comprovou ter notificado o réu sobre o aludido
saldo devedor, realizando somente a cobrança judicial deste cerca de
quatro anos após a rescisão. Desrespeitou, dessa forma, o dever de
informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.
Considerando-se, portanto, que o débito é posterior à rescisão
contratual e que não foi cobrado ou informado tempestivamente ao
réu, improcede a pretensão da autora.”
A sentença não comporta reparo.
O contrato firmado entre as partes, juntado pela própria autora,
previu o pagamento em 18 prestações mensais e não 24 prestações, conforme fls. 22.
No entanto, o documento juntado a fls. 59 e apenas em
réplica, frisa-se, em afronta ao art. 435 do CPC/2015, de fato faz menção ao prazo de
24 meses. Ocorre que, a despeito de sua intempestividade, se trata de mero
requerimento de concessão de bolsa de estudos, não tendo a autora trazido uma
prova sequer de pagamento das mensalidades ou mesmo da efetiva concessão da
bolsa de estudos (já que constam documentos faltantes para a concessão da bolsa),
o mínimo que se esperava para o fim de dirimir possível dúvida quanto à existência de
dois documentos, nos autos, com informações divergentes. Assim, não se sabe qual
era, de fato, o valor da mensalidade, se aquele correspondente a 18 meses ou,
todavia, 24 meses, o que impossibilita o acolhimento da pretensão.
Desse modo, se considerado que o curso tinha duração de 19
meses, conforme a própria autora admite em suas razões recursais, e o pagamento
ter sido contratualmente previsto em 18 meses, não haveria a incidência, ao caso, das
mencionadas cláusulas, as quais consagram o dever de pagamento proporcional ao
serviço prestado em caso de cancelamento antecipado, quando o parcelamento for
superior ao tempo de duração do curso, o que não é a hipótese dos autos. O
parcelamento seria, inclusive, menor do que o tempo de duração do curso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010640-18.2018.8.26.0001 -Voto no 13.213
6
Ademais, na inicial a autora cobra R$1.492,11, ao passo que
em seu recurso acena para débito no valor de R$845,36, sem trazer qualquer
justificativa plausível (item 14, fls. 92, das razões recursais).
A prova produzida pela autora, portanto, é confusa e
insuficiente à pretensão condenatória, já que sequer demonstrou, nos autos, que o
prazo de pagamento seria de 24 meses e não de 18 meses. A autora, assim, não se
desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015.
Inviável, ademais, a redução dos honorários advocatícios, pois
arbitrados em valor razoável a proporcional, nos termos do art. 85 do CPC/2015.
Por derradeiro, diante da determinação do artigo 85, § 11o, do
CPC/2015, majoro para R$2.000,00 os honorários advocatícios devidos ao patrono da
parte adversa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator